Tribunal: TJSP
Processo: 2020787-50.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
*Embargos de declaração – execução de título extrajudicial – contrato bancário – decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios para determinar, imediatamente, penhora dos bens e direitos declarados em imposto de renda por um dos executados, referente ao ano-calendário de 2020 – pretensão de penhorar imóvel, veículos, quotas sociais, ações em bolsa de valores, títulos de associações e

Ementa:
*Embargos de declaração – execução de título extrajudicial – contrato bancário – decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios para determinar, imediatamente, penhora dos bens e direitos declarados em imposto de renda por um dos executados, referente ao ano-calendário de 2020 – pretensão de penhorar imóvel, veículos, quotas sociais, ações em bolsa de valores, títulos de associações e investimentos – declaração de imposto de renda que constitui apenas início de prova da existência de bens penhoráveis - ausência de omissão, obscuridade ou contradição – embargos rejeitados.*